Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. Demonstrado nos autos que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação era desproporcional e que, por outro lado, o agravante cumpriu a determinação judicial em tempo razoável, possível a exclusão da multa fixada, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.